Tribunal: STF
Processo: ARE 1402615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Apelação Criminal 5022432-27.2020.4.04.7000/PR), assim ementado (e.doc. 103): 



    PENAL. PROCESSO PENAL. "OPERAÇÃO LAVA-JATO". SEQUESTRO. PATRIMÔNIO EM NOME DE TERCEIRO. INDÍCIOS DE AQUISIÇÃO COM RECURSOS ILÍCITOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. ARTIGO 91, II, DO CÓDIGO PENAL. MEAÇÃO. DESCABIMENTO. QUOTA LÍCITA. RESERVA. 



    1. Os fundamentos legais que autorizam o deferimento de medidas assecuratórias no âmbito do processo penal encontram-se dispostos nos artigos 125 a 144 do CPP, além do art. 4º a Lei nº 9.613/98 e Decreto-Lei nº 3.240/1941.



    2. O sequestro de bens constitui medida assecuratória voltada à indisponibilidade dos bens móveis e imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros (arts. 125 e 132 do Código de Processo Penal). Para a decretação, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens (art. 126 do Código de Processo Penal).



    3. Ainda que o imóvel em questão tenha sido escriturado apenas no nome da companheira do réu, a existência de indícios de que adquirido com recursos ilícitos é suficiente para a manutenção de seu sequestro, nos termos dos artigos 125 do CPP e 4º da Lei nº 9.613/98.



    4. Mantida a constrição sobre o bem, enquanto não transitada em julgado à Ação Penal relacionada, porquanto sujeito à pena de perdimento, nos termos do artigo 91, II, do Código Penal.



    5. Não há falar em reserva de meação sobre bens passíveis de sequestro.



    6. Demonstrado o aporte de recursos lícitos para a aquisição do bem, deve ser garantida à apelante a reserva da quota correspondente.



    7. Apelação parcialmente provida. 



    Os embargos de declaração opostos foram improvidos (e.Doc. 126). 



    No recurso extraordinário (e.doc. 134), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLV, da Constituição Federal. 



    Pretende a defesa constituída o levantamento do sequestro de bem imóvel que “pertence única e exclusivamente a Sra. EIDILAIRA [ora recorrente] que foi absolvida na ação penal em que respondeu e não tendo jamais respondido a qualquer outra persecução penal” (e.Doc. 134, fl. 6). 



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário (e.doc. 143) por concluir que a ofensa, se existente, seria meramente reflexa ao texto constitucional, bem como pela impossibilidade de reexame do conjunto fático probatório em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o acórdão recorrido manteve a constrição do bem imóvel “de matrícula nº 59.776, do 1º Registro de Imóveis de Londrina/PR, tendo em vista os indícios de que adquirido com recursos ilícitos”, nos termos do art. 125 do Código Penal e do art. 4º da Lei 9.613/1998.



    Consignou-se que, “[A]inda que o imóvel em questão tenha sido escriturado apenas no nome de EIDILAIRA, a existência de indícios de que adquirido com recursos ilícitos é suficiente para a manutenção de seu sequestro”, não havendo se falar “em reserva de meação sobre bens passíveis de sequestro”, porquanto o instituto "não torna lícita parte dos bens, direitos e valores de origem ilícita, sob pena de legitimar parte do ciclo de lavagem de dinheiro: a conversão em ativo lícito (lavado) da parte da meação" (e.Doc. 103, fl. 21).



    A teor da Súmula 279/STF, não é possível dissentir, na via extraordinária manejada, da convicção das instâncias ordinárias quanto à impertinência da meação de bem imóvel cuja constrição teve por fundamento “todos os crimes imputados à André Vargas, inclusive aqueles pelos quais fora condenado nos autos da Ação Penal nº 5023121-47.2015.4.04.7000, ainda não transitada em julgado”.



    Aliás, em conclusão que não se sujeita, em sede extraordinária, ao crivo desta Suprema Corte, deliberou-se que deve ser mantida a constrição do bem em apreço “enquanto não transitada em julgado a Ação Penal nº 50231214720154047000, porquanto sujeito à pena de perdimento, nos termos do artigo 91, II, do Código Penal”, ao tempo em que assegurada à recorrente “o correspondente a 17,35% do valor efetivamente alcançado em eventual alienação judicial do bem”. 



    Ademais, ressalto que, na linha da compreensão do Supremo Tribunal Federal, a ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SEQUESTRO/ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. CRIMES PRATICADOS ATRAVÉS DO DESVIO DE VULTUOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.077.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1343639 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 26-11-2021 PUBLIC 29-11-2021)



     



    Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas assecuratórias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1207356 AgR-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 28-10-2019 PUBLIC 29-10-2019)



     



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXII, XLV, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DE BENS SEQUESTRADOS. LICITUDE E PROPRIEDADE NÃO COMPROVADAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, XLVI, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 926174 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente